Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINARES. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL EXISTENTE NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO GUARDA UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PARCELA IN NATURA. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. CÔMPUTO NA VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. TRANSITORIEDADE. EXONERAÇÃO DE FORMA PAULATINA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de inclusão dos familiares paternos no regime de visitas não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. Incabível a juntada de documentos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Documentos não analisados.
3. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3.1. No presente caso, a prova oral requerida pelo réu apresenta-se despicienda, mormente ante a existência de estudo do caso realizado por órgão auxiliar do juízo, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
4. Sendo inviável a guarda compartilhada e estando ambos os genitores interessados em exercer a guarda unilateral, esta deve ser concedida àquele que tiver melhor condições de oferecer afeto, educação, disciplina e apoio financeiro ao menor, em consonância com o princípio constitucional de proteção integral da criança e do adolescente. Art. 7o, da Lei 12.318/2010.
4.1. In casu, os estudos psicossociais evidenciam animosidade e ausência de diálogo entre os genitores, bem como que a guarda unilateral exercida pela genitora atende aos melhores interesses dos menores, devendo ser mantida.
5. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse dos menores.
5.1. No caso concreto, ante a animosidade entre os genitores, a fixação do regime de convivência deve ser ampla e seu cumprimento, pontual, para que não gere maiores desentendimentos entre as partes.
6. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
7. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
8. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.
8.1. Os alimentandos são menores e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção de suas necessidades.
8.2. O pagamento de outras despesas alimentares deve ser considerado no momento da fixação da verba alimentar, sendo que o pagamento de plano de saúde para os filhos deve ser considerado como prestação in natura.
8.3. Considerando que o genitor arca com o pagamento do plano de saúde dos filhos, além de não restar comprovado nos autos que possui outras rendas extras, a redução dos alimentos é medida que se impõe.
9. As verbas de natureza indenizatória, como auxílio alimentação e auxílio transporte, não devem fazer parte da base de cálculo dos alimentos, pois não integram a remuneração do alimentante, motivo pelo qual não há que serem consideradas para fins de cálculo da pensão alimentícia.
10. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
11. In casu, a apelada recebe alimentos de seu ex-cônjuge há mais de 03 (três) anos, período suficiente para que pudesse se restabelecer e encontrar maneiras de arcar com seu próprio sustento.
11.1. Nesse contexto, entendo que a exoneração da prestação alimentícia consiste em medida imperativa, uma vez que sua manutenção ad infinitum carece de fundamento.
11.2. Entretanto, para a redução, deve ser considerada a situação da requerida, que tem situação econômica pouco privilegiada.
11.3. Assim, a exoneração deve ser feita após um ano da publicação do presente acórdão, de maneira a permitir que a autora se situe dentro de sua nova e futura realidade financeira.
12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.